Tribunal: TCU
Processo: 006.859/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2520/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9145/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Armando Almeida Souto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Água Preta/PE por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2014. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 79.760,23, atribuindo a responsabilidade por sua devolução ao ex-prefeito Armando Almeida Souto; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que o FNDE recebeu a documentação a título de prestação de contas, a qual, analisada, foi considerada suficiente para sanar a irregularidade apontada; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 28); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 31); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 006.859/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Armando Almeida Souto (XXX.489.194-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.